Tribunal: STF
Processo: MS 37275
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de mandado de segurança ajuizado por Francisco de Assis Lima, representado por Alexandre Marques de Souza, em face de ato do Ministro da Defesa.
    É breve o relatório.
    Prefacialmente, consigno que o presente mandamus foi distribuído à relatoria do Ministro Roberto Barroso, vindo-me concluso por força do disposto no art. 13, inciso VIII, do RISTF.
    Destaco que a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
     - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
     O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d)” (Pet nº 1.738-AgR/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, publicado no DJ de 1º/9/99 - grifos no original).
    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”, incluídas nessas ações, os mandados de segurança voltados contra os atos praticados por estes Conselhos.
    No caso dos autos, a autoridade apontada para figurar no polo passivo do writ é o Ministro da Defesa, cujos atos não estão submetidos a exame originário pelo STF em sede de mandado de segurança.
    Pelo exposto, não conheço do mandamus, ante a manifesta incompetência desta Corte. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça (CF/88, art. 105, I, b). 
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(art. 13, VIII, do RISTF)
Documento assinado digitalmente